Tribunal: TJBA
Processo: 8010181-35.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8010181-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO.

I. Caso em exame
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, no âmbito da "Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral" movida por Benedito Marcelino de Souza contra a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional – AAPEN.
A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 12ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência ao argumento de inexistência de relação de consumo. O Juízo da 1ª Vara Cível discordou da declinação, suscitando o presente conflito.

II. Questão em discussão
A controvérsia reside em determinar se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, de modo a atrair a competência do Juízo especializado em relações de consumo, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir
Nos termos do art. 2º e do caput do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relação de consumo se caracteriza pela existência de um consumidor, um fornecedor e um produto ou serviço prestado.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a natureza de entidade sem fins lucrativos não exclui automaticamente a caracterização de relação de consumo, quando a entidade presta serviços aos seus associados mediante contraprestação pecuniária.
No caso concreto, verifica-se que a AAPEN disponibiliza serviços a seus associados, remunerados por contribuições descontadas diretamente dos benefícios previdenciários, o que a enquadra como fornecedora na cadeia de consumo.
O desconto indevido de valores do benefício previdenciário do autor sem sua anuência reforça a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, atraindo a incidência do CDC e, consequentemente, a competência da Vara de Relações de Consumo.
A jurisprudência dos Tribunais confirma a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar demandas dessa natureza, em casos análogos envolvendo a mesma entidade.

IV. Dispositivo e tese
Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 12ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação.
Tese de julgamento: "1. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando configurada relação de consumo. 2. Nos casos em que houver prestação de serviços por associação enquadrada como fornecedora, a competência para julgamento será das Varas de Relações de Consumo, conforme legislação estadual aplicável."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.845/2007 (BA), arts. 68 e 69; CDC, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.110.638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 830.571/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 4/12/2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8010181-35.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos t
ermos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA